Tribunal: TJMT
Processo: 0027597-05.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027597-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 718.051.661-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TELMA REGINA OLIVEIRA PERES - CPF: 270.284.961-04 (VÍTIMA), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DO CRIME PERFAZ NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE – SÚMULA No 582 DO STJ – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO –MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PRECEDENTES STJ – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE À AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE IGUALMENTE PREPONDERANTES, NOS TERMOS DO ART. 67, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO

ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP PARA O CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PROMOVENDO APENAS UM AUMENTO, PREVALECENDO, A CAUSA QUE

MAIS AUMENTE – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL - DUAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDA, COM AUMENTO DE 2/3

REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
RECURSO DESPROVIDO.

Sobre a caracterização do crime sob a modalidade tentada e não consumada é cediço que a consumação do crime de
roubo se perfaz no momento da
inversão da
posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa
posse. Inteligência da Súmulas no 582 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, a muito vem decidindo que,
a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime, e não guarda relação com ele, mas apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal. E dessa forma, não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Sérgio Almeida da Silva
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o incurso no art. 157, §2o, II
e § 2o-A,
c/c art. 61,
inciso II
, “h”, na forma do art. 70, todos
do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
. (Sentença – Id. 9175760196).

Inconformada com a sentença, a defesa requer:

a) Reconhecer a tentativa do crime de Roubo, sendo aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II do CP, pela não finalização do iter criminis em análise.

b) descaracterizar o concurso formal do artigo 70 do Código Penal, pela ausência de condutas diversa, visando a configuração do crime único, em face a inexistência de individualização de condutas voltadas a subtração de bens de mais de uma vítima, mas apenas da residência.

c) Na segunda etapa da dosimetria, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d) em relação a agravante de crime praticado contra maior de sessenta anos (artigo 61, II, 'H'), devendo a pena base ser reduzida abaixo do mínimo legal.

d) Na terceira etapa da dosimetria, que seja APLICADO o art. 68, parágrafo único, do CP para o concurso de causas de aumento de pena, promovendo apenas um aumento, prevalecendo, a causa que mais aumente.
(Id 175760214).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o improvimento do recurso para que seja mantida a sentença. (Id.175760217)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 179687170)

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime de roubo majorado consumado (artigo 157, §2o, II e §2o-A, c/c artigo 61, II, “h”, na forma do artigo 70 (03 vítimas), todos do Código Penal) – Almejada a desclassificação para roubo tentado – Inaplicabilidade – Desnecessidade de posse mansa e pacífica – Materialidade e autoria do delito comprovada – Reconhecimento de crime único – Improcedência – Concurso formal de crimes configurado – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ – Requer ainda, seja a atenuante da confissão espontânea valorada de forma preponderante em relação à agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal – Inviabilidade – Agiu acertadamente a magistrada sentenciante, ao compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante retrocitada, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal – Pleiteado afastamento, na terceira etapa do sistema dosimétrico, da majoração em cascata, face à aplicação das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Requerimento pela aplicação do princípio da incidência isolada – Inadmissibilidade – Quando houver a incidência de uma segunda ou terceira causa de aumento, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, deve-se adotar o princípio da incidência cumulada, em detrimento da incidência simples, vale dizer, o magistrado deve calcular a primeira majorante à luz da pena provisória, ao passo que a próxima causa de aumento deve incidir sobre o resultado da primeira operação e assim sucessivamente – Pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Sérgio Almeida da Silva
, contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa requer inicialmente a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado. À luz das provas coligidas, não prospera o pedido defensivo.

Alega a defesa nesse tópico, que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, a fim de se consumar o delito, visto que o réu não conseguiu se distanciar o suficiente para consumar o crime.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
No dia 04/08/2018, por volta de 23h40min, em residência particular localizada na rua 1.100, n. 05, bairro Jardim Imperial, nesta capital, o denunciado Sérgio e outro individuo identificado apenas como Jonathan, agindo com prévio ajuste de vontade, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si três aparelhos celulares, marca Sansung, uma chave de veículo Honda/Hrv, uma aliança de outro, um bracelete de ouro, um relógio masculino, marca Mondaine, um frasco de perfume, de propriedade das vítimas Antônio Peres Pacheco e Telma Regina de Oliveira Peres.

Segundo consta do caderno investigativo, na data dos fatos, as vítimas estavam na mencionada residência, descarregando as compras do automóvel, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado SÉRGIO e outro indivíduo identificado apenas por Jhonathan que, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na sequencia, renderam a vítima Antônio, encostando a arma de fogo em sua nuca, dizendo que poderia lhe dar um tiro, obrigando-o a entrar na casa e deitar no chão de bruços e, em seguida, renderam a vítima Telma.

Ato contínuo, o denunciado SERGIO e o indivíduo identificado apenas como Jhonathas ordenaram que as vítimas entregassem todos os objetos de valor, momento em que subtraíram da vítima Telma seu aparelho celular e aliança.

A vítima Telma esclareceu para o denunciado SERGIO e seu comparsa que sua mãe de 80 (oitenta) anos de idade estava no banheiro da referida residência, momento em que eles retiraram a senhora daquele local, ainda despida na parte debaixo, tomaram da vítima Antônio a chave do veículo e, na sequencia trancaram todas elas em um quarto da casa.

Desse modo, passaram a subtrair diversos objetos da casa, colocando-os em uma mochila. Nesse momento, o denunciado SERGIO e seu comparsa ouviram barulhos similares a sirena da viatura da polícia, momento em que fizeram novas ameaças as vítimas, dizendo para não fazerem barulho, senão matariam todos.

Nesse interim, o filho das vítimas que estava no quarto dos fundos da residência, quando notou a presença do denunciado SERGIO e seu comparsa, acionou a polícia militar.

Após subtraírem diversos objetos de valor, o denunciado SERGIO e seu comparsa foragiram do local.

A polícia militar compareceu no local e, de posse das informações logrou êxito em localizar e abordar o denunciado SÉRGIO, que saia de uma área verde localizada no fundo da citada residência. Nesse momento, ao ser indagado, o denunciado SÉRGIO confessou ser um dos autores do delito e que seu comparsa havia foragido.

(...).
” (Id. 175759488)

É cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima.

Inexistem razões para postergar o momento consumativo do delito em questão para somente quando o acusado tenha a posse desvigiada, sem quaisquer riscos ao sucesso das suas empreitadas criminosa. Tal interpretação não se coaduna com as diretrizes do art. 14 do Código Penal, que assim diz:

“Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Crime consumado (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) Tentativa (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Deflui-se do texto normativo que a consumação do delito se dá com a reunião de todos os elementos da sua definição legal que, no caso do crime de roubo, consiste em “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. ”

No caso em tablado, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal encontram-se aglutinados na conduta do sentenciado, senão vejamos:

a) subtração (retirada da coisa da posse das vítimas)

b) coisa móvel (aliança, celular, joias, relógio, perfumes e chave de veículo)

c) alheia (os objetos não pertenciam ao réu)

d) para si (inversão da possa em seu favor)

e) emprego de grave ameaça (utilização de revólver)

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição ao agente, sendo prescindível que os objetos subtraídos saiam da esfera de vigilância da vítima
.

A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça redundou no enunciado da Súmula no 582 daquele Órgão Pretoriano,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso em análise, o réu obteve a posse dos objetos, tendo sido preso saindo de uma área verde, que ficava aos fundos da residência, sendo encontrado em sua posse somente um celular e um perfume.

Depreende-se, assim, que a eventual prisão do réu pela polícia, pouco tempo após a subtração das coisas, não tem o condão de desnaturar o crime de roubo consumado para tentativa de roubo. Razão pela qual, mantenho a condenação.

A defesa requer ainda o afastamento do concurso formal para que seja reconhecida a ocorrência de crime único.

Para melhor análise da questão sub examine, transcreve-se, por oportuno, o disposto no mencionado dispositivo legal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Em que pesem as alegações da defesa, o recurso não merece ser provido. Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o apelante juntamente com seu comparsa, agiram em concurso formal de crimes, tendo em vista que, mediante uma só ação, praticaram vários crimes patrimoniais idênticos (roubos), pois, em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios distintos, circunstância que, efetivamente, denota a duplicidade de resultados, ou seja, uma vontade regendo uma pluralidade de atos físicos isolados, pelo que não há que se falar na ocorrência do crime único, como pretendido, mas em concurso formal de delitos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes”
(HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010
).

Quanto a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, inc. ii, alínea “h”, do código penal, razão não assiste ao apelante.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo 02 (duas) condenações por fatos posteriores ao descritos nestes autos com sentenças já transitadas em julgado, que não serão utilizados a título de maus antecedentes conforme orientação jurisprudencial. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico uma circunstância agravante genérica (crime contra idoso), assim, exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Todavia constato a presença da atenuante da confissão, razão pela atenuo a pena em 06 (seis) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão.

Percebo a incidência de duas causas de aumento de pena, as previstas no artigo 157, § 2° II e § 2o-A, inciso I (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/5 considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando

em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao sentenciado em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime
SEMIABERTO,
nos termos do artigo 33, § 2o, “b” do CP.

Considerando que o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado, deixo para a Vara de Execuções Penais da Capital realizar a detração determinada no artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal.

Comunique-se com urgência à Vara de Execuções Penais da Capital acerca da condenação do sentenciado nestes autos, tendo em vista que o sentenciado possui processo executivo de pena em andamento.

Comunique-se ainda às vítimas a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2o do Código de Processo Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.

Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, eis que foi assistido pela Defensoria Pública.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.”
(Id. 175760196).

Nota-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a agravante do crime praticado contra idoso, aumentando a pena em 06 (seis) meses a pena na segunda fase, e a atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena também em 06 (seis) meses. Logo, a agravante e atenuante foram integralmente compensadas e a pena reduzida ao mínimo legal.

No art. 67 do Código Penal assim estabelece:

“Art. 67 - No concurso de agravantes e
atenuantes
, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes,
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade
do agente e da reincidência”
.

O Supremo Tribunal Federal, a muito vem decidindo que,
a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime, e não guarda relação com ele, mas apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal. E dessa forma, não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE
ATENUANTE
E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a
atenuante
da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as
atenuantes
, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3.
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).

Logo, correta a compensação integral entre ambas.

Ainda que assim não fosse, haveria que se observar o entendimento sumulado 231, do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NOS MOLDES DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que:

“
Art. 68. (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

(...)”

Observa-se que, na hipótese de concorrerem no caso concreto duas causas de diminuição
ou
duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (ou em lei penal especial) com outra causa de diminuição
ou
de aumento de pena prevista na parte geral do Código Penal, somente será possível a aplicação da regra em referência às duas primeiras causas (diminuição + diminuição da parte especial
ou
aumento + aumento da parte especial), e, a partir da eleição da causa que mais diminua
ou
aumente a pena e do resultado obtido com a sua incidência, deverá ocorrer a aplicação da terceira causa de diminuição
ou
de aumento de pena que possui previsão na parte geral do Código Penal, uma vez que essa causa não poderá integrar a regra que é facultada ao julgador à sua aplicabilidade para a hipótese de concurso entre causas previstas na parte especial.

O artigo supra citado, estabelece, sob o ângulo literal,
apenas uma possibilidade (e não um dever)
de o magistrado, na hipótese de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a uma só diminuição, ou a um só aumento de pena.

Não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015)

Nesse sentido:

(...) 4. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, diante de duas majorantes (concurso de agente s e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena em 2/3, com fundamento no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018). (...) (Apelação 0004058-35.2018.8.07.0005 TJDFT – Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 24/01/2019)

No caso em análise, em que pese tenha reconhecido duas causas de aumento
previstas no artigo 157, § 2° II e § 2o-A, inciso I (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), elevou a pena em 2/3
(dois terços), aumento referente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, que está previsto na Lei Penal (
artigo 157, § 2o-A, do CP). Logo, não há alteração a ser feita.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Posto isso, em consonância com o parecer, nego provimento ao apelo de
Sérgio almeida da Silva,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024